Tribunal: CARF
Processo: 10865.722553/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722553/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
I.R.M.G. ROSSATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Sérgio
Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Ausentes, momentaneamente, os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão e Cleucio Santos
Nunes.
Relatório
Cuida-se de processo em que a ora recorrente questiona a sua exclusão do
SIMPLES Nacional, declarada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 994507 de fl. 54,
expedido em 09 de setembro de 2014, motivado pela existência de pendências exigíveis, perante
a Fazenda Pública. De acordoo com o ato retro, os efeitos da exclusão se operariam a partir de 1o
de janeiro de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722553/2014-12
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722553/2014-12

Pelo que se extrai da tela juntada à e-fl. 55, as dívidas que deram causa a celeuma
foram objeto de inscrição em dívida ativa da União, tendo recebido os nos 80514001180 e de no
80514001181.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte sustentou, em síntese, que
as duas inscrições supra se refeririam à cobranças (via auto de infração do Ministério do
Trabalho) de FGTS incidente sobre pagamentos realizados a título de Vale-Transporte e Vale-
Refeição, contra as quais, propôs ação anulatória de débito fiscal (e-fls. 10 e ss). Por conta disso,
pede o cancelamento do ADE por não poder ser “qualificado como devedor de um valor que está
sub-judice”.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasilía, inicialmente, converteu o
julgamento em diligência a fim de obter, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
informações relativas à ação noticiada pela empresa em sua defesa. E, a isto, o órgão de defesa
dos interesses da Fazenda Pública Federal respondeu ter sido proferida sentença julgando
improcedente a mencionada demanda. Noutro giro, a PGFN afirmou que as dívidas discutidas
pelo contribuinte eram, e continuavam, exigíveis.
Com base no “parecer” da PGFN, a Turma a quo decidiu, então, por não acolher a
manifestação de inconformidade oposta, mantendo a exclusão da empresa nos moldes que
determinado pelo ADE, objeto deste feito. Os fundamentos adotados pelo acórdão da DRJ foram
resumidos em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
A empresa foi cientificada do teor do julgamento acima em 27 de junho de 2017
(AR de e-fls. 113/134) e interpôs o seu recurso em 21 de julho daquele mesmo ano, por meio do
qual, trazendo fatos novos, afirmou que o pleito contido na ação ordinária proposta teria sido
parcialmente acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, o qual, por sua vez,
teria determinado o decote dos valores relativos ao FGTS, objeto de autos de infração, das
parcelas relativas ao vale-transporte (conforme cópia de acórdão juntada à e-fls. 145/153).
Afirma, em seguida, que a Juíza responsável pela condução da execução fiscal de
no 0001686-18.2014.403.6143 (que abarcaria, em tese, as dívidas que deram causa à exclusão da
empresa do SIMPLES), teria determinado a sua suspensão, para que a PGFN promovesse a
adequação das respectivas CDAs ao comando contido no dispositivo do acórdão emanado do
TRT/15a Região. Posto isto, além de se comprometer ao pagamento do saldo das dívidas (assim
que retificadas as preditas CDAs), sustentou que:
A Recorrente não possui qualquer outro débito fiscal ou de qualquer taxa de
qualquer órgão publico, apenas aguarda a RETIFICAÇÃO dos valores lançados nos
autos ANULADOS para recolher o valor devido, inclusive possui até valor depositado
como garantia para que o RECURSO pudesse subir para o Tribunal.
Pediu, ao fim, o arquivamento deste processo (de exclusão o SIMPLES) e a sua
manutenção do regime tratado pela LC 123/06.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722553/2014-12

À e-fl. 165 é juntada uma manifestação da interessada em que esta pede “o
deferimento do pedido de CONTESTAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” e, ato
contínuo, a “extinção do presente processo”. Justifica esta requisição em fatos e documentos
agora exibidos que dariam conta da extinção das ações de execução fiscal que tinham por objeto
as dívidas que fundamentaram o ADE e, ainda, a inexistência de quaisquer pendências perante a
PGFN e a Caixa Econômica Federal.
A D. Presidência deste CARF deu, à solicitação supra, o tratamento de
“desistência de recurso” (conforme despacho de e-fls. 190), ao passo que a Unidade Preparadora
determinou o retorno do feito a este órgão julgador para se debruçar, apenas, sobre as matérias
que não teriam sido expressamente abarcadas pela desistência anteriormente mencionada.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, a par da existência de um despacho da Presidência deste
CARF, determinando a aplicação dos efeitos do art. 78, §§§ 3o a 5o do anexo II, do RICARF,
deve ser integralmente conhecido.
Isto porque, como a própria DRF de Limeira atestou (v. despacho de e-fls.
192/193), a insurgente nunca pleiteou a desistência de seu recurso, mas, isto sim, a extinção do
processo com o “deferimento do pedido de CONTESTAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL”. Não por outra razão a Unidade de Origem reencaminhou o feito ao CARF para
análise das razões de insurgência da empresa. Não houve, objetivamente, desistência.
Assim, conheço do recurso voluntário.
No mérito, todavia, e não obstante o esforço da recorrente, não há, de fato, muito
a se dizer.
Com efeito, como se extrai dos documentos de e-fls. 56/57, a interessada teve
ciência do ADE em exame em 22/09/2014 e que, nesta esteira, nos termos do art. 29, § 2o, da Lei
Complementar de no 123/06, tinha até o dia 22 de outubro daquele mesmo ano para regularizar
as pendências que tinham dado causa à sua exclusão do SIMPLES.
Pelo que se dessume das informações prestadas pela PGFN à e-fl. 93, em junho de
2014 foi proferida sentença nos autos da ação declaratória movida pela empresa, julgando
integralmente improcedente o seu pleito, como já alardeado no próprio relatório que precede este
voto. A PGFN esclarece, mais, que em agosto daquele mesmo ano, a interessada havia interposto
recurso ordinário endereçado ao TRT, sendo que este apelo só foi apreciado pelo Colegiado do
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722553/2014-12

Órgão de Jurisdição Trabalhista em 23 de fevereiro de 2016 (data verificada por este relator por
meio de consulta processual realizada no site do TRT/15a Região1).
Como destacado pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o recurso
ordinário, nos termos do art. 899 da Consolidação das Lei Trabalhistas – CLT -, não tem efeito
suspensivo2, de sorte que, até a data supra (23 de fevereiro de 2016), as pendências fiscais
havidas pela empresa se encontravam plenamente exigíveis.
E o fato do TRT ter reformado, em parte, a sentença proferida nos autos daquela
demanda em nada modifica esta situação já que ao menos uma parcela das obrigações que
lastrearam as inscrições em divida ativa, permaneceu incólume. Não por outra razão, a própria
empresa confessa ter promovido a quitação do saldo remanescente ainda que, contudo, apenas
após a prolação do citado acórdão (como se vê dos documentos por ela mesmo trazidos à e-fls
.166 e ss).
Em outras palavras, mesmo que parte da dívida que culminou com a sua exclusão
do SIMPLES tenha sido anulada, à época da emissão do ADE, após o decurso do prazo previsto
pelo art. 29, § 2o, da LC 123/06, ainda existia pendência não regularizada perante a Fazenda
Pública, tipificando, para além de dúvidas razoáveis, a hipótese prevista pelo inciso V do caput
do predito art. 29.
Se parece injusto, neste posto, que à recorrente fosse imposto o recolhimento de
valores que não seriam integralmente devidos, é inafastável a conclusão de que a empresa devia
alguma parte destas dívidas, sem que tivesse logrado suspender a sua exigibilidade ou mesmo
quitá-las dentro do prazo legal. E, neste ponto, a lei é objetiva, não dando margens à maiores
digressões ou á elucubrações de índole metajurídica.
Não há, pois, como se acolher as razões propostas pela insurgente.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1
v.
https://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wProcesso?pTipoConsulta=PROCESSOCNJ&pidproc=232632
0&pdblink=; acessado em 02/03/2021.
2 "Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as
exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora".

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.304 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722553/2014-12

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital